Tribunal: TJDFT
Processo: 0732000-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0732000-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL SABOIA ADVOGADOS, RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA, RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA, ALEXANDRE ISAAC BORGES AGRAVADO: LISOMAR PEREIRA NUNES, PEREIRA NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Vistos, etc. Após a prolação do decisório de ID 40291262, p. 1/8, no qual houve o deferimento da medida prefacial propugnada pela parte agravante, com a suspensão do arresto no rosto dos autos do processo n. 0000591-76.2019.5.10.0006, em trâmite na 6a Vara do Trabalho de Brasília/DF, sobreveio aos autos deste agravo os embargos de declaração de ID 40664822. Em seu recurso, a parte embargante, ora agravado (LISOMAR PEREIRA NUNES), alega que a tutela foi requerida na origem “tendo em vista o intento dos EMBARGADOS de levantar unilateralmente a integralidade dos valores dos Autos do cumprimento de sentença trabalhista n. 0000591-76.2019.5.10.0006, (...), para a conta corrente de RAUL SABIOA ADVOGADOS S/C, pessoa jurídica estranha a relação contratual com a cliente” (ID 40664822, p. 2). Reforça que a medida de arresto foi deferida pelo magistrado singular apenas para incidir sobre a metade dos honorários advocatícios em debate, o que resguardaria o direito que alega possuir. No mais, sustenta que a primeva decisão que proferi é omissa, porquanto não enfrentou decisão em sentido contrário promanada pelo Des. Fabrício Fontoura Bezerra, nos autos do AGI n. 0732370-53.2022.8.07.0000, que deferiu a tutela de arresto em seu benefício naquele feito, ocasionando, em seu entendimento, a prolação de decisões conflitantes por este órgão fracionário. Sem prejuízo, aduz que a decisão embrionária deste agravo também padece de contradição interna, haja vista que “no julgamento sumário do AGI de n. 0722149-11.2022.8.07.0000, o entendimento proferido foi no sentido de que a natureza alimentícia das verbas em debate não teria o condão de preencher o pressuposto de risco de dano. Em contrapartida, no decisum embargado foi proferido entendimento oposto, ainda sim internamente contraditório, denotando a existência de risco de dano em razão de os honorários advocatícios supostamente constituírem verba alimentar apenas dos EMBARGADOS” (ID 40664822, p. 7). Para além disso, alega que a contradição também permeia os fundamentos da decisão monocrática que proferi no ponto em que dispõe que há risco de dano irreparável na manutenção de arresto de 50% do valor do alvará em debate, que ficaria sob tutela do juízo. No ponto, ressalta que “carece de lógica o fundamento de que uma parte levantando ‘só’ R$ 215.822,00 estará em risco alimentar, e que a outra metade, guardada sobre a proteção do juízo, possui risco de dano irreparável ou difícil reparação” (ID 40664822, p. 8). Nada obstante, assevera que há erro material na decisão fustigada, tendo em vista que o crédito penhorado por terceiro (SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPULVEDA PERTENCE) na ação trabalhista de n. 001995-80.2015.5.10.0014, da 14a Vara do Trabalho de Brasília, diz respeito ao crédito devido apenas por RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA, e não por todos os agravantes deste recurso (ID 40664822, p. 9). Para além disso, alega fato novo, que, em seu entendimento, revela-se suficiente para transmudar o entendimento liminar promanado nesta sede. No ponto, obtempera que, após a decisão monocrática embargada, em 29/9/2022, foi interposto agravo interno nos autos da ação rescisória n. 0727108-25.2022.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível do TJDFT, demonstrando “indícios fortíssimos da dilapidação/ocultação de patrimônio do Segundo Embargado, RAUL PIRES DE SABOIA (OAB/DF 7.136)” (ID 40664822, p. 12). Acrescenta que, também após a decisão embargada, foi interposto outro agravo interno, em 20/10/2022, na ação rescisória supracitada, pelo escritório SEPULVEDA PERTENCE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, demonstrando, uma vez mais, a dilapidação do patrimônio do advogado retromencionado, a robustecer tal fundamentação coligida nesta oportunidade. Nesse trilhar, transcrevendo trechos dos recursos aludidos, o embargante alega que há fortíssimos indícios de dilapidação/ocultação patrimonial por RAUL FREITAS PIRES DE SABIOA (OAB/DF 7.136), que utiliza de sua antiga sociedade para não pagar credores e, agora, para impedir que o embargante LISOMAR PEREIRA NUNES resguarde a cota-parte de honorários contratuais que lhe pertence, razão por que postula a revogação da suspensão do arresto cautelar. Instada a se manifestar (ID 40824620), a parte agravante quedou-se inerte (ID 41557144). É a síntese do que interessa. Passo à análise. I – DAS VICISSITUDES DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE RITOS A teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou para corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ao comentarem o art. 1022 do Código de Processo Civil lecionam que: “Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintexe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (art. 5o, LV, da CF, 7o, 9o e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (art. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1o e 2o)”. (MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 5. ed. ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 555/556). Assim, os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Pois bem. No que concerne à conjecturada omissão mencionada pelo embargante, a qual relaciona-se com a falta de manifestação nestes autos sobre decisório prolatado nos autos do AGI n. 0732370-53.2022.8.07.0000, tenho que, pela própria logicidade de tal argumentação, não houve tal vicissitude, haja vista a impropriedade de tal postulação. É dizer, este magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes para fundamentar seu entendimento, mas apenas sobre aqueles que reputar adequados ao alcance do provimento jurisdicional promanado. Falece, pois, razão para que haja manifestação sobre os meandros de decisório proferido em autos diversos. Afora a inadequação da medida postulada, registro que simples análise dos autos do AGI n. 0732370-53.2022.8.07.0000 revela que a decisão proferida pelo e. Des. Fabrício Des. Fabrício Fontoura Bezerra possuiu caráter meramente provisório, com vistas a resguardar a análise do juiz natural, ou seja, deste relator. Confira: (...) A hipótese, pois, é de reunião dos processos para apreciação conjunta, a fim de evitar a prolação de decisões eventualmente conflitantes. Ante o exposto, em razão do risco iminente de levantamento dos valores e, assim, com o intuito de assegurar o resultado útil do processo, defiro a liminar, nos termos postulados pelo agravante, até o pronunciamento do relator originário. Comunique-se, com urgência ao juízo da causa e, independentemente de preclusão, redistribua-se os autos ao eminente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA. Intime-se. (ID 39761141 – AI 0732370-53.2022.8.07.0000 ) Ultrapassada tal questão, volvo-me à análise da alegada contradição evocada na espécie, que, alfim, deságua na análise de outro recurso interposto nesta Corte, qual seja, AGI de n. 0722149-11.2022.8.07.0000. Ou seja, uma vez mais, a parte embargante almeja a revisão do entendimento alcançado na decisão embargada, sem indicar vício previsto no art. 1.022 do Código de Ritos, mas, ao revés, em fundamentos indicados em processos diversos. Consoante doutrina acima colhida, a contradição externa – in casu, alegada em relação a outros processos – não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. Assim, não demonstrada a contradição interna que embasa os recursos desta espécie, deixo de enveredar sobre tal ponto. Passo a analisar o segundo argumento suscitado com o mesmo fundamento (de contradição), que fundamenta-se na alegada incompatibilidade entre o entendimento de que a liberação do montante relacionado ao alvará à parte adversa/ora agravante/embargada não significaria fundado receio quanto ao desaparecimento de quaisquer garantias, tendo em vista que tais valores remanesceriam depositados em juízo. Quando da prolação da decisão embargada, deixei anotado que a medida de arresto possui determinados requisitos que, a meu ver, naquele momento, não haviam sido especificados na espécie. Para tanto, expliquei que referida medida visa assegurar a eficácia de determinação judicial futura e, ainda, de acordo com vasto acervo jurisprudencial ali mencionado, reclama a identificação de indícios de que a parte adversa está dilapidando seu patrimônio ou, ainda, da própria insolvência do devedor (ID 40291262, p. 5). Nesse contexto, não havendo tais elementos, registrei que o mero recebimento do valor controvertido não implica no desaparecimento de garantias patrimoniais dos supostos devedores (e, portanto, o próprio arresto). Assim, analisando o pedido do agravante que fundamentou o recurso elevado a esta Corte, notadamente a medida prefacialmente formulada, entendi que, à míngua dos requisitos para a medida cautelar em debate, haveria risco de dano ao agravante ao não levantar tal alvará. Assim, não há falar em contradição quando o pedido liminar foi realizado pelo agravante/parte embargada e, ainda, ressalto: o agravado não observou – no pedido realizado na origem - a franca jurisprudência desta Corte sobre a indispensabilidade da indicação de indícios de dilapidação patrimonial ou de insolvência da parte adversa quando do pedido de arresto. A propósito, parece-me que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também envereda pela mesma senda quando analisa a medida de arresto. Veja: AgInt na HDE 1733/EX, Corte Especial, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Julgado em 25/10/2022, Dje de 04/11/2022. Superadas tais bases argumentativas, avanço para analisar o pedido fundamentado no erro material sustentado no recurso. Tenho que, de fato, o crédito penhorado por terceiro (SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPULVEDA PERTENCE) na ação trabalhista de n. 001995-80.2015.5.10.0014, da 14a Vara do Trabalho de Brasília, diz respeito àquele devido apenas por RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA, e não por todos os agravantes deste recurso (ID 37882528, p. 2 – proc. n. 0710653-82.2022.8.07.0000). II – DO FATO NOVO – INDICAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL DO ADVOGADO RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA Em sede de embargos de declaração, o agravado, ora embargante, LISOMAR PEREIRA NUNES afirma que a dilapidação/ocultação patrimonial do agravante RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA já consta em outros autos em trâmite nesta Corte, requerendo, em razão de tais fatos, a reforma da decisão monocrática que proferi. Consoante deixei antever, a concessão da medida propugnada pelos agravantes revelou-se escorreita naquele momento processual, tendo em vista a ausência de demonstração pela contraparte, ora embargante, dos requisitos necessários à medida de arresto, notadamente a dilapidação patrimonial do devedor ou sua insolvência. Considerando que as medidas prefaciais podem ser formuladas no curso do processo e, ainda, se sujeitam ao poder geral de cautela, podendo, conseguintemente, ser revisitadas se os fundamentos jurídicos que as embasaram não mais subsistirem, passo à análise dos novos elementos coligidos pelo agravado/embargante sobre o tema, os quais sequer foram refutados pela parte agravante/embargada no prazo que lhe foi ofertado para tal desiderato (ID 41557144). Quanto aos autos da rescisória de n. 0727108-25.2022.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível do TJDFT, observo que houve a interposição de agravo interno contra a decisão liminar ali concedida, oportunidade em que a parte agravante daquele feito alegou que, a despeito de a contraparte/ devedor RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA dar a entender que sua ilegitimidade não teria sido enfrentada por esta Corte ao julgar o recurso de apelação interposto nos autos principais, o voto do relator daquele feito consignou que: (...) Além disso, restaram incontroversos os pagamentos realizados pelos autores para o réu, estando colacionados nos autos todos os respectivos recibos, fazendo-se necessária a devolução para os autores dos valores recebidos pelo réu. No que diz respeito à falta de sua assinatura no referido acordo e ao não recebimento de nenhum valor em seu nome, deve-se analisar o comportamento do réu como um todo, não sendo a falta de sua assinatura suficiente para livrá-lo das obrigações previstas no acordo. Analisando os autos, resta claro ter o réu (RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA) se beneficiado do acordo, tendo recebido um total de R$ 769.225,00 a título de honorários advocatícios. Percebe-se também que o próprio réu assumido o recebimento do valor quando mencionou nos Embargos tratar-se de verba alimentícia, cuja devolução lhe provocaria um enorme desequilíbrio financeiro. Além disso, vale ressaltar também não ter o réu (RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA) questionado a validade do acordo enquanto recebia os pagamentos. Assim, aplica-se o Princípio do Venire Contra Factum Proprium. A expressão “venire contra factum proprium” significa vedação do comportamento contraditório, baseando-se na regra do pacta sunt servanda. (ID 70401230, p. 205 – proc. n. 0727108-25.2022.8.07.0000) Naquela sede rescisória, contudo, a parte contrária, ora agravante (RAUL FREITAS PIRES DE SABIOA) alega que, não tendo sido ele quem recebeu tais valores, mas a pessoa jurídica correspondente à sociedade de advogados da qual era sócio (ID 38300917, p. 9 - proc. n. 0727108-25.2022.8.07.0000) – cotas compradas pelo próprio filho – não há que se falar em restituição. Consta, ainda, nos autos da execução de n. 0720963-86.2018.8.07.0001, deflagrada pela SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPULVEDA PERTENCE, alegação de que: 37. Sucede que, como já foi noticiado na demanda rescindenda, o devedor ora autor é advogado com forte atuação perante a Justiça do Trabalho e está prestes a receber um crédito de mais de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) referente a honorários advocatícios contratuais nos autos do processo no 0000591-76.2019.5.10.0006, em trâmite perante a 6a Vara do Trabalho de Brasília – DF (doc. 1). 38. Em 06.04.2022, o filho do autor (Raul Marques Pires de Saboia) peticionou no referido processo pleiteando que o levantamento do valor depositado seja realizado por transferência para a conta de Raul Saboia Advogados S/C. 39. Sucede que o referido crédito não é de titularidade do escritório de advocacia Raul Saboia Advogados S/C, mas do autor – pessoa física – conforme pode-se comprovar pelos contratos de honorários constantes dos autos do mesmo processo (ID 40664825, p. 11/12) Conquanto referida matéria não esteja resolvida na ação rescisória supracitada, parece-me que há possibilidade de o agravante RAUL FREITAS PIRES DE SABIOA estar utilizando a sociedade de advocacia do filho – que, a propósito, leva seu sobrenome e era de sua propriedade também – como subterfúgio para se esquivar de obrigações que lhe são exigidas. A utilização de pessoa jurídica de terceiros (do próprio filho) como beneficiária/credora dos honorários advocatícios do suposto advogado devedor (RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA), em relação a contratos firmados pela pessoa física/advogado, caracteriza hipótese de ocultação e dilapidação patrimonial, que, pelos precedentes mencionados na decisão embargada, denota elemento bastante à concessão da medida vindicada pelo embargante/ agravado. No caso dos autos, observo que, a despeito de o contrato de serviços advocatícios ter sido firmado entre a cliente Vanessa Oliveira Amaral (CPF n. 026.271.117-60), LISOMAR PEREIRA NUNES (embargante) e RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA (OAB/DF 7.136) – PESSOA FÍSICA, em 21/07/2015 (ID 106232155 – autos de origem), houve pedido do embargado/agravante (RAUL) para recebimento do montante total de referidos honorários em nome da sociedade de advogados de seu filho, em 1o/04/2022, qual seja, RAUL SABOIA ADVOGADOS S/C (ID 91a483f , p. 1 - CumSen 0000591-76.2019.5.10.0006, da 6a Vara do Trabalho de Brasília). No mesmo dia (1o/04/2022), ou seja, mais de 7 (sete) anos após o início do trabalho do embargante/agravado (LISOMAR) naqueles autos, o embargado/agravante apresentou “Termo de Revogação e Cancelamento de Procuração” (ID. ec4e3ef - CumSen 0000591-76.2019.5.10.0006, da 6a Vara do Trabalho de Brasília), a fim de infirmar a participação do embargante no recebimento de tais honorários. Além disso, repiso que o pedido de transferência de tal crédito do agravante RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA (OAB/DF 7136), mesmo com vários devedores nesta Corte, conflui, uma vez mais, com a pretensa ocultação/ dilapidação de seus bens, os quais poderiam entrar em sua esfera de disponibilidade com facilidade por intermédio de outro membro de sua própria família (sociedade de advogados do filho/ não participante do contrato de prestação de serviços advocatícios). Entendo, por conseguinte, que resta demonstrado o requisito elementar à restauração do decisório promanado na origem, voltado à medida de arresto nos autos do processo trabalhista de n. 0000591-76.2019.5.10.0006, em trâmite na 6a Vara do Trabalho de Brasília/DF, à razão de 50% dos honorários advocatícios ali devidos (equivalente a 10% do valor atualizado do crédito da reclamante Vanessa Oliveira Amaral – CPF 026.271.117-60), até ulterior determinação desta Corte. Ressalto que, para além de haver indícios de ocultação de bens, referida medida revela-se indispensável para que não ocorra a mesma situação que se discute nos autos de n. 0727108-25.2022.8.07.0000 acima citado. É dizer, para que, havendo resolução do caso em benefício do agravado/embargante e ulterior deflagração de execução em seu benefício, o agravante/embargado RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA (OAB/DF 7.136) não alegue que “não foi ele quem recebeu e, portanto, não há falar em devolução”, causando tamanho imbróglio. Sem embargo, anoto que o percentual acima fixado atende aos lindes do contrato de serviços advocatícios firmado há mais de 7 (sete) anos em benefício do patrono/embargante LISOMAR PEREIRA NUNES (ID 106232155 – autos de origem e ID 39642202, p. 15 e ss. deste agravo), a elidir supostos danos aos demais advogados que pretendem se beneficiar com a medida ali postulada pelo embargado/agravante RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA (OAB/DF 7.136), sobretudo porque, implementado o arresto, tal montante deverá quedar depositado em juízo, garantido futura eficácia do provimento jurisdicional. Em arremate, destaco a urgência do provimento propugnado pelo embargante, haja vista que, em consulta aos autos do processo trabalhista (n. 0000591-76.2019.5.10.0006, em trâmite na 6a Vara do Trabalho de Brasília/DF), observo que já houve determinação daquele magistrado para expedição dos alvarás respectivos, a indicar o estágio de maturação avançado daquele feito. Ao exposto, REVOGO a determinação contida na primeva decisão que proferi (ID 40291262, p. 1/8), RESTABELECENDO ÀS INTEIRAS A MEDIDA DE ARRESTO IMPLEMENTADA PELO MAGISTRADO A QUO no rosto dos autos do processo n. 0000591-76.2019.5.10.0006, em trâmite na 6a Vara do Trabalho de Brasília/DF, referente a 10% do valor atualizado do crédito de VANESSA OLIVEIRA AMARAL, CPF n° 026.271.117-60. Nada obstante, corrijo erro material no decisório embargado, reconhecendo que o crédito penhorado por terceiro (SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPULVEDA PERTENCE) na ação trabalhista de n. 001995-80.2015.5.10.0014, da 14a Vara do Trabalho de Brasília, diz respeito àquele devido apenas por RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA, e não por todos os agravantes/embargados deste recurso (ID 37882528, p. 2 – proc. n. 0710653-82.2022.8.07.0000). No mais, defiro o pedido de renúncia de mandato de ID 40305063, formulado pela advogada GABRIELA ORTIGA PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA, OAB/DF 56.590. Anote-se. Comunique-se, com urgência, o juízo a quo para as providências cabíveis junto ao juízo laboral. Intimem-se. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos para julgamento conjunto, consoante já determinado. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2022 17:07:01. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador